Tribunal: TJPA
Processo: 0803232-54.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10364 - Advertência / Repreensão
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803232-54.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: EWERTON DA SILVA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS REFERENTES À RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO (“FUMUS BONI IURIS”) E DO PERICULUM IN MORA. INDÍCIOS DE INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA 591 DO STJ - EFEITO SUSPENSIVO NEGADO.
RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,

com pedido de liminar,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação ordinária para suspensão de ato administrativo, com pedido de tutela provisória de urgência (processo nº 00063549520198140200), ajuizada por
EWERTON DA SILVA NASCIMENTO
. Vejamos:

“(...) Por todo o exposto
,
com fundamento no artigo 300, do Código de Processo Civil,

DEFIRO a tutela provisória de urgência pleiteada para determinar a suspensão dos

efeitos da decisão que determinou o licenciamento do autor EWERTON DA SILVA NASCIMENTO a bem da disciplina
nos autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado – PADS, instaurado pela Portaria nº 003/2018/PADS–CorCPC I e a sua
reintegração
,
caso o ato disciplinar já tenha se concretizado,

devendo a medida, nesse caso, ser efetivada no prazo de 30 (trinta) dias, com efeitos a partir da ciência da presente decisão.

Encaminhe-se a presente decisão ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará para o devido cumprimento.

CITE-SE o
Estado do Pará
para que, no prazo de 30 (trinta) dias úteis (art. 183 do NCPC), apresente sua contestação (art. 335 do NCPC), bem como o
INTIME
para que tome conhecimento da presente decisão e adote as providencias que o caso requer, especialmente quanto à reintegração do autor.

Servirá o presente como mandado de citação, nos termos do Provimento 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. nº 11/2009, daquele órgão correcional.

Retornando os autos da Procuradoria Geral do Estado, intime-se a parte autora para manifestação em 15 (quinze) dias úteis.

Após, vista ao Ministério Público Militar para sua manifestação, em 30 (trinta) dias úteis. (...)”

Nas razões recursais o agravante sustenta a presença de ilegalidade da medida liminar a e necessidade de sua imediata revogação, a fim de excluir das fileiras da PMPA pessoa que CONFESSADAMENTE PRATICOU O CRIME DE ROUBO, COM USO DE ARMA DE FOGO ILEGAL.

O agravante sustenta que os pedidos formulados pelo agravado na ação originária são todos improcedentes, afirmando que foi o próprio agravado submetido ao Conselho de Disciplina que suspendeu reiteradamente o curso do processo, inclusive recusando-se a receber citação e fazer declarações.

Afirma que as causas apontadas no relatório da corregedoria e em diversos documentos juntados aos autos demonstram que a demora no curso do processo partiu de iniciativa do investigado.

Dessa forma, aduz que não há por que anular um processo por suposta demora quando esta não se deu por culpa do Conselho de Disciplina, mas sim pela conduta do próprio investigado.

O Estado do Pará sustenta que o prazo de conclusão do processo, encontra-se em consonância com a busca da verdade real que milita em favor da sociedade e, no caso concreto, justifica-se pelo número de indiciados, pelo exercício amplo do direito de defesa, das diligências necessárias e especialmente pelas suspensões provocadas pelo militar.

Aduz que não houve qualquer prejuízo a demonstrar causa para a nulidade que alega. Houve, sim, apuração lisa e completa dos fatos confessados pelo agravado e, em conclusão, verificou-se a total incompatibilidade de seu comportamento criminoso com a permanência nas fileiras da PMPA, o que deve ser tomado em conta pelo TJPA, a fim de que seja determinada imediata revogação da medida liminar e, ao final, seja provido o presente recurso.

Assevera que o primeiro requisito é a probabilidade do direito que, no caso dos autos, não restou preenchido. E, no caso dos autos, não há sequer a mínima probabilidade do direito alegado, pelo que deve ser revogada a medida liminar concedida ao agravado (fumus boni iuris).

Quanto ao periculum in mora afirma que não ficou comprovado, pois não há provas da urgência na necessidade da suspensão do processo, pois alega estar tendo prejuízos com o curso do Concelho de Disciplina, mas não os comprovou.

Ao final o agravante pugnou: a) pela concessão do efeito suspensivo, para que seja suspenso o cumprimento da decisão agravada; b) A intimação do agravado para contra razoar o presente feito; c) Ao final, o provimento do recurso de agravo de instrumento, para cassar a decisão recorrida.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo, conforme Id. 9149002.

O Estado do Pará interpôs Recurso de Agravo Interno, pugnando pela reforma da decisão interlocutória que negou o efeito suspensivo no recurso de agravo de instrumento. (Id. 9149002).

O agravado, Sr. EWERTON DA SILVA NASCIMENTO apresentou
contrarrazões recursais ao agravo de instrumento
, pugnando pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento, devendo ser mantida a decisão recorrida. (Id. 10036095).

Não foi apresentado contrarrazões ao agravo interno interposto pelo Estado do Pará.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo conhecimento e provimento dos recursos de agravo de instrumento e agravo interno, a fim de que a decisão interlocutória proferida pelo juízo de 1º grau seja reformada no sentido de indeferir a suspensão dos efeitos da decisão administrativa que determinou o seu licenciamento a bem da disciplina. (Id. 11132864).

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo de instrumento.

II - Agravo Interno Prejudicado

Primeiramente, cumpre observar que, estando o Agravo de Instrumento devidamente instruído, portanto, pronto para o julgamento de seu mérito, e, em observância aos princípios da duração razoável do processo e da celeridade processual, passarei à análise do recurso mencionado, restando, diante disso, prejudicado o Agravo Interno, que impugna decisão de minha lavra que indeferiu o pedido de efeito suspensivo constante na peça inaugural do Agravo de Instrumento.

II – Mérito do Agravo de Instrumento.

Pontuo, ainda, que em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão interlocutória de primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao mérito da causa discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da decisão de 1º grau que deferiu o pedido do Sr. Ewerton da Silva Nascimento ao suspender os efeitos do PADS e de reintegrá-lo em seu cargo de policial militar, conforme Id. 63963606.

Nesse sentido, é necessário se ater ao mérito do Agravo de Instrumento, que não se confunde com o mérito da ação de origem, o qual se restringe à análise do preenchimento, ou não, dos pressupostos legais para a concessão da tutela provisória, postulada pela parte agravada e deferida pelo juízo a quo.

Pois bem.

A parte agravada sustenta em sede de contrarrazões, que deve ser mantida a decisão proferida pelo magistrado de 1º grau, pois há nos autos evidências de ilegalidades e irregularidades na condução dos trabalhos realizados no Procedimento Administrativo Disciplinar - PADS 003/2018- PADS/CorCPC I, que apurou um suposto crime de roubo cometido pelo agravado na companhia de WENDEL SILVA CRUZ, contra a vítima EDNEY REIS MOREIRA, onde supostamente teria sido subtraído uma quantia no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Afirma que esse procedimento administrativo disciplinar não teria respeitado os princípios do contraditório e da ampla defesa, utilizando-se de prova emprestada sem autorização, não reproduzindo, nos autos do procedimento administrativo, o depoimento do recorrido e da suposta vítima.

Além disso, o recorrido não teria sido reconhecido pela vítima nos autos do PAD, o qual, inclusive, teria ultrapassado o prazo legal para conclusão, evidenciando o vício formal capaz de gerar uma nulidade absoluta.

Assevero ser incabível, nessa espécie recursal, a análise do mérito da ação ajuizada pelo agravado, sob pena de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de 1º grau e ao princípio constitucional do juiz natural.

Desse modo passo a apreciar apenas os fatos que se restringe à análise do preenchimento, ou não, dos pressupostos legais para a concessão da tutela provisória, postulada pela parte agravada e deferida pelo juízo
a quo
.

Nota-se que há evidências da apontada nulidade, pois se verifica no relatório do encarregado pelo procedimento que foram utilizadas, como fundamento para o seu parecer, no qual se baseou a decisão da autoridade julgadora (Justiça Militar), apenas as provas que foram produzidas no âmbito do inquérito policial instaurado para apurar o mesmo fato, com ofensa ao contraditório e à ampla defesa, conforme fls. 138\145, e 147\150 – processo de origem.

Outro ponto relevante e que não deve ser ignorado por este julgador, é o fato de não ter ficado demonstrado nos autos a autorização judicial para utilização de provas emprestadas constantes nos autos de origem, em observância ao art. 372 do CPC.

Desse modo, a utilização de prova emprestada sem comprovação de autorização da autoridade judiciária competente, ofende diretamente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, podendo ensejar a nulidade do procedimento administrativo disciplinar objeto de discussão no primeiro grau de jurisdição.

Nesse sentido:

Súmula. 591 do STJ
- É permitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar,
desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa.

Diante dos graves indícios de nulidade do procedimento disciplinar constatado de forma concreta pelo magistrado
a quo,
entendo que se mostra necessário manter a decisão agravada em razão da ausência dos requisitos para concessão do efeito suspensivo da decisão.

Assim, em um juízo de cognição não exauriente, não se revelam presentes os requisitos da relevância da fundamentação e o perigo de lesão grave e de difícil reparação a ensejar a concessão do efeito suspensivo ao vertente recurso.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, devendo ser mantida a decisão agravada em todos os seus termos.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 31/07/2023